Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013734-57.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção, Lotação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLENIO DA SILVA BRANDAO - CPF: 301.917.848-77 (IMPETRANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR-GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PERITO CRIMINAL
– REMOÇÃO – SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA – ILEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA – NÃO VERIFICADA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, se o ato administrativo
não determina a remoção imediata de servidor em licença médica, especialmente em razão da vedação legal. Uma vez terminado o afastamento, nada impede, contudo, o cumprimento da portaria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Clênio da Silva Brandão, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação da remoção dos peritos oficiais criminais, lotados nas Coordenadorias ou Gerências da POLITEC no interior do Estado, para a Gerência de Perícias de Computação da Diretoria Metropolitana de Criminalística da POLITEC, em Cuiabá.

Em suas razões, o Impetrante noticia que é servidor público, vinculado à SESP/MT, lotado na POLITEC de Rondonópolis, e que, em razão da Portaria Conjunta n
o
007/2009/DG/POLICTE/SESP, encontra-se na iminência de ser removido para a Capital.

Alega que se encontra em tratamento de saúde e que, por isso, é vedada por lei, a remoção quando o servidor estiver sob o tratamento médico ou psicológico.

Informa que a licença médica foi concedida até o dia 24/09/2019, e que, mesmo assim, havia determinação conjunta das autoridades para que o Impetrante fosse removido, de ofício, para a Gerência de Perícias de Computação da Diretoria Metropolitana de Criminalística da POLITEC em Cuiabá.

Posto isso, ao argumento de violação do seu direito liquido e certo, o Impetrante requer a concessão da segurança, para que seja declarada a ilegalidade da Portaria Conjunta n
o
007/2009/DG/POLICTE/SESP, assinada pelo Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Sr. Diretor-Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica, e de consequência, seja suspensa a exigibilidade de que tenha que exercer suas atribuições, exclusivamente, na Gerência de Perícias de Computação da POLITEC em Cuiabá – MT.

Antes de analisar o pleito de liminar, determinei a notificação da parte Impetrada, para que apresentasse suas informações, tendo sido cumprido, no petitório (id. 18579468 ).

O pedido liminar foi, por mim, indeferido (id.
19935497
).

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar manifestação, conforme certidão de id. 22820515.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procuradora de Justiça, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, opinando pela
denegação da ordem
(id.
24582485
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020